Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723321-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: S. D. O. F. REPRESENTANTE LEGAL: DEIVISON FREIRE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOANA FERREIRA DE SOUZA contra a decisão de ID 196476000 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Angélica Ferreira de Oliveira, que indeferiu o pedido de inclusão de 50% do imóvel de Matrícula n. 43.755 e da integralidade do imóvel de Matrícula 15.291, ambos do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, no acervo patrimonial do espólio. Afirma, em suma, que consta nos autos testamento público, com cláusula de inalienabilidade em favor da filha menor; que os imóveis foram doados à menor, configurando adiantamento de legítima; que devem ser trazidos à colação dos bens doados; que o imóvel deixado em usufruto deve ser considerado na avaliação do patrimônio, para aferição dos limites leais das disposições testamentárias e do codicilo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com inclusão dos imóveis de Matrícula n. 43.755 e de Matrícula n. 15.291 no acervo patrimonial. Custas recolhidas (ID 60010031). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, na decisão agravada, cuida-se de diversos aspectos inerentes ao inventário. Todavia, a parte agravante impugnou capítulo específico, qual seja, a necessidade de inclusão de bens imóveis no acervo patrimonial do espólio. Para exata compreensão da controvérsia, colaciona-se excerto da decisão: No que respeita ao pedido de inclusão de 50% do imóvel de Matrícula n. 43.755 e da integralidade do imóvel de Matrícula 15.291, ambos do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, no acervo patrimonial do espólio, sem razão a interessada Joana, uma vez que tais bens foram objeto de transação entre a falecida e o ex-marido, por ocasião do divórcio, sendo o primeiro atribuído em copropriedade ao cônjuge varão e à filha comum do casal, e o segundo, doado integralmente à menor (ID 172708649), conforme sentença proferida em 06/10/2022. Assim, tais bens não mais integravam a esfera patrimonial da autora da herança por ocasião do óbito, razão pela qual não há fundamento jurídico para a pretendida inclusão. Os mencionados bens integraram, em determinado momento da vida, o patrimônio da falecida, e foram envolvidos no divórcio consensual, tendo sido partilhados mediante acordo homologado por sentença (ID 172708649 – p. 50 dos autos de origem). Na convenção, estabeleceu-se que o imóvel de matrícula n. 43.755 seria de propriedade do ex-cônjuge e da filha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao passo que o imóvel de Matrícula 15.291 seria transferido pelos pais integralmente à filha. Dessa forma, em análise prefacial, verifica-se que assiste razão ao juízo a quo, porquanto a transferência dos bens imóveis se deu no contexto de gestão dos bens que integravam o patrimônio do casal, para viabilizar o divórcio, e não com finalidade de beneficiar descendente em detrimento de outro. Ademais, observe-se que o artigo 2.002 do Código Civil disciplina que “os descendentes que concorrem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam”. Ou seja, a finalidade da colação é promover o retorno das liberalidades para apuração das quotas hereditárias dos sucessores. Se não há legítima a ser igualada, diante da existência de única herdeira necessária, não se justifica a colação dos bens envolvidos no divórcio. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora